Tribunal: TJDFT
Processo: 0015809-83.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 22279034, pelo que determino a exclusão dos nomes do Dr. Bruno Ribeiro Silva de oliveira, OAB/DF n. 25.425 e Dr. Rudson Avelar Caetano, OAB/DF 36.373, do sistema informatizado. Registre-se o nome da advogada Dra. ANDREIA DA COSTA MEIRELES, OAB/DF 21.291, no sistema informatizado, conforme substabelecimento ID 22279035. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac